Tribunal: TJSP
Processo: 1009302-32.2020.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausência de omissão – Aspectos relevantes objeto de análise – Exegese do art. 1.022 do CPC – Requisitos ausentes – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018832
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1009302-32.2020.8.26.0100/50001, da Comarca de São Paulo, em que é embargante ELIO
GOMES DE ALMEIDA (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado ITAPEVA VII
MULTICARTEIRA FIDC NÃO-PADRONIZADOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), ACHILE ALESINA E MENDES PEREIRA.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
VICENTINI BARROSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009302-32.2020.8.26.0100/50001 - São Paulo - Voto 25.910 - (jga)
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 1009302-32.2020/50001 – SÃO
PAULO.
Embargante: Elio Gomes de Almeida.
Embargada: Itapeva VII Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos
Creditórios Não-Padronizados.
Voto 25.910
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Ausência de
omissão Aspectos relevantes objeto de análise
Exegese do art. 1.022 do CPC Requisitos ausentes
Embargos rejeitados.
1. Embarga-se de declaração o acórdão de fls. 22/24, dito omisso
e do qual se tenciona discutir (fls. 01/04).

É o relatório.
2. Nada existe a suprir
inexistente omissão. O embargante
demonstrou ter compreendido à perfeição o acórdão, bem assim as razões que
levaram às conclusões do julgamento. Afinal, no citado julgado, manteve-se a
sucumbência tal qual como fixada em sentença (notadamente fl. 24, parte
final), que sequer permitiu da compensação dos honorários advocatícios (vide
fl. 301) já que expressamente vedada pelo art. 85, § 14, do CPC.
A pretensão, pois, não se ajusta a qualquer das hipóteses do
artigo 1.022 do Código de Processo Civil o acórdão examinou todos os
aspectos discutidos e lhes deu a solução entendida devida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009302-32.2020.8.26.0100/50001 - São Paulo - Voto 25.910 - (jga)
3
Fundamentado, não se lho pode dizer omisso, obscuro ou
contraditório em relação ao ponto sobre o qual devia se pronunciar, porque
entendeu ser essa a interpretação correta no caso, apesar do entendimento do
embargante.
A propósito, o STJ decidiu:
"Rejeitam-se os Embargos de Declaração, inexistindo a
alegada obscuridade, dúvida ou contradição. Impróprios,
demais, para o efeito infringente" (Embargos de Declaração
no REsp 3200/P.B; "Jurisprudência do STJ e do TRF" - Lex
21/38).
"Não pode ser conhecido recurso que, sob o rótulo de
embargos declaratórios, pretende substituir a decisão
recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos
de integração - não de substituição" (STJ-1a Turma, Resp
15.774-0SP-EDcl, rel. Min. Humberto Gomes de Barros, j.
25.10.93, não conheceram, v.u., DJU 22.11.93, p. 24.895, 2a
col., em.).
3. Pelo exposto, rejeitam-se os embargos.
Vicentini Barroso